Tribunal: TJMT
Processo: 1030044-44.2021.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030044-44.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Limitação de Juros, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EVA CRISTIANE PALOMO - CNPJ: 15.050.341/0001-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EVA CRISTIANE PALOMO - CPF: 306.503.768-89 (APELANTE), AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - CNPJ: 06.284.531/0001-30 (APELADO), ROSEANY BARROS DE LIMA - CPF: 654.623.271-53 (ADVOGADO), AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - CNPJ: 06.284.531/0001-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – EMBRAGOS À EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – DECURSO DE MAIS DO QUE OS 03 ANOS DO PRAZO RESERVADO AO EXERÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA SEM QUE TENHA OCORRIDO A CITAÇÃO – CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA – SENTENÇA REFORMADA - APELAÇÃO PROVIDA –

O prazo prescricional da pretensão executória relacionada à cédula de crédito comercial é de 03 (três) anos, nos termos do
art. 5º da Lei n. 6.840/80; art. 52 do Decreto-Lei n. 413/69 e
art. 70 do Decreto-Lei n. 57.663/66 - Lei Uniforme de Genebra
)

Verificado que já decorreram mais do que os 03 anos reservado ao exercício da pretensão executiva de Cédula Comercial sem que a citação tenha ocorrido, é de reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, máxime se a citação não se aperfeiçoou por culpa do credor, a quem compete providenciá-la no prazo determinado pela regra própria à espécie.

O despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso. Diante disso, incide a parte final do §2º do art. 240 do CC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1030044-44.2021.8.11.0041

APELANTE: EVA CRISTIANE PALOMO, EVA CRISTIANE PALOMO

APELADO: AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EVA CRISTIANE PALOMO, EVA CRISTIANE PALOMO
,
em razão de sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos dos Embargos à Execução nº

1030044-44.2021.8.11.0041
, opostos em face da
AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A
rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição arguida, reconhecendo que o título executivo, objeto da execução, goza de certeza, liquidez e exigibilidade, além de afastar o excesso à execução julgando improcedente os embargos. Por fim, condenou os

embargantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, ficando suspensa por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.147865385

Os embargantes, por meio da Defensoria Pública apela (id nº 147865385) alegando o desacerto da sentença, afirmando ter ocorrido a prescrição, posto que a citação por edital se concretizou na data da

publicação do último ato necessário para sua realização

que, no caso concreto, ocorreu em 16/10/2020, com a publicação do edital de citação na imprensa local, ou seja, mais de 03 anos, 02 meses e 20 (vinte) dias após o despacho que recebeu a inicial, que data de 24/07/2017, quando deveria ter ocorrido no prazo máximo de 10 dias, conforme previsto no art.240, §2° c/c o art. 802 e §único, ambos do CPC.

Afirma que, no caso dos autos, nos termos do art. 44 da lei 10.931 de 20042, em se tratando de título cambial (Cédula de Crédito Comercial) não se aplica, quanto à prescrição, regra de direito comum, mas o prazo regulado na lei uniforme. Assim, conjugando-se os artigos 44 da lei 10.931 de 2004 e artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, a ação de execução prescreve em três anos, contados estes a partir da data do vencimento do título. Dessa forma, o apelado teria até o dia 11/06/2019 para satisfação do crédito exequendo, considerando que a ação foi proposta (14/07/2017), o apelado tinha tão somente 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias para conseguir realizar a citação válida das apelantes, antes do término do aludido prazo em 11/06/2019. Porém, considerando que a citação por edital ocorreu em 16/10/2020, quando já havia passados mais de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses após a data de vencimento do título em 10/06/2016, estaria o título prescrito, em razão da não citação válida da embargante no tempo oportuno, conforme prazos previstos no CPC.

Assim, requer o provimento do recurso, com o reconhecimento da prescrição,

em razão da não citação dos apelantes, conforme previsto no art.240, §1° e 2º c/c o art.802, §único, ambos do CPC, considerando que a citação por edital ocorreu após decorrido o prazo de 03 anos, a contar do vencimento do título em 10/06/2016 e, consequentemente, reconhecendo a não interrupção do prazo de prescrição retroagindo seus efeitos a data da propositura da ação, mas apenas da citação por edital efetivada em diante (16/10/2020), devendo ser extinto o processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso II do CPC, com a inversão do ônus sucumbenciais.

Por fim, prequestiona os arts. 406, 478 e 480 do CC/02 e nos arts. 3º, § 2º, art. 6º, incisos III, V e VIII, art. 39, inciso V e art. 51, inciso IV, todos do CDC, bem como aos artigos 5º da Lei 6.840/80, art. 52 do Decreto-Lei 413/69 e artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, art. 161, § 1º do CTN, e os arts. 1º e 5º do Decreto nº 22.626/33 e os artigos 240, 278, 485 incisos IV e VI e §3º, 783, 802 e §único e art. 803,

inciso I e parágrafo único, todos do CPC.

O apelado apresentou contrarrazões (id nº 149535160) pugnando pela manutenção da sentença e desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença impugnada que não reconheceu a ocorrência da prescrição.

Na origem, a lide advém da Cédula de Crédito Comercial – aquisição de produtos nº
2012000605/0, celebrado em 01/06/2012 (ID 8848984), sendo concedido um limite de crédito inicial de R$ 10.357,18 (dez mil trezentos e cinquenta e sete reais e dezoito centavos), para pagamento do recurso emprestado em 48 (quarenta e oito) prestações no valor mensal de R$ 304,04 (trezentos e quatro reais e quatro centavos), com o vencimento da primeira prestação para o dia 10/07/2012 e a última prestação para o dia 10/06/2016.

Narra a inicial da execução (id nº 8848813) que os executados adimpliram até a prestação de vencimento do dia 10/07/2015 (37ª prestação), ficando inadimplentes com as demais, ocasionando um saldo devedor de R$
4.915,64 (quatro mil novecentos e quinze reais e sessenta e quatro centavos).

Consta que a ação foi ajuizada em 14/07/2017 (id nº 8848813), com despacho inicial que ordenou a citação datado de
21/07/2017
(id nº 9097372)
.

Verifica-se que foram realizadas diligências, por meio de Oficial de Justiça, na tentativa de localizar o devedor para citação, o que
levou a primeira tentativa infrutífera de citação das embargantes através do senhor oficial de justiça em 10/11/2017 (ID 10670907) e em 18/09/2018 (ID 15408821).

Com a certidão negativa, o embargado, pugnou em 09/08/2018 (ID 1463613), pela expedição de cartas de citação em 03 (três) novos endereços encontrados pelo embargado, porém, a segunda tentativa de citação das embargantes por carta, também restou infrutíferas, conforme A.R. negativos (ID 17594256, ID 17679670 e ID 17680046), motivo pelo qual a parte embargada foi intimada para manifestar sobre as correspondências devolvidas, e em 25/02/2019 (ID 18275487) pugnar pelo deferimento da citação por edital das embargantes, o que foi indeferido pelo juízo em razão do não esgotamento dos meios para localização das devedoras (ID 22187657).

Por este motivo, o embargado pugnou em 05/09/2019 (ID 23480318), pelo deferimento das consultas nos sistemas INFOJUD e BACENJUD, que foram deferidas pelo juízo singular (id nº 27968976), porém restou infrutífera. Em seguida, em 4/2/2020, o embargado declinou novo endereço para citação dos executados (id nº 28805761), o qual também não teve êxito. (id nº 29786452)

Dessa forma, em 03/08/2020 (ID 35891657) o embargado pugnou pela citação via edital (id nº 35891657), sendo deferido pelo Juiz em 17/09/2017 (ID 39175919), sendo expedido o edital de citação (ID 40870993).

A parte embargada

comprovou a publicação do edital de citação dos executados

(ID 40871015), cuja a comprovação se deu com a apresentação da publicação do edital no jornal local “A Gazeta” do dia 16/10/2020 (ID 41431593), restando certificado por meio da certidão do id nº 53713464, o decurso do prazo legal sem manifestação dos executados, sendo
nomeado curador especial a Defensoria Pública Estadual (Id.60187147 ).

A Defensoria Pública apresentou embargos a execução (id nº 64119306/ 147865364), que não fora impugnada pelo banco exequente, conforme certidão id nº 147865383.

Após, sobreveio a sentença que rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição arguida em embargos, reconhecendo que o título executivo, objeto da execução, goza de certeza, liquidez e exigibilidade, além de afastar o excesso à execução julgando improcedente os embargos. Por fim, condenou os embargantes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, ficando suspensa por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.147865385

Pois bem.

Extrai-se dos autos que
a lide advém da Cédula de Crédito Comercial nº
2012000605/0, celebrado em 01/06/2012 (ID 8848984), sendo concedido um limite de crédito inicial de R$ 10.357,18 (dez mil trezentos e cinquenta e sete reais e dezoito centavos), com o
vencimento da primeira prestação
para o dia 10/07/2012 e a
última prestação
para o dia
10/06/2016.

Consta que a ação foi ajuizada em 14/07/2017 (id nº 8848813), com despacho inicial que ordenou a citação datado de
21/07/2017
(id nº 9097372)
.

Realça-se, a propósito, não ser caso de prescrição intercorrente,
mas de prescrição do direito material, vale dizer, da pretensão executiva, que tem incidência neste caso de Execução de Cédula Comercial, quando a citação não se aperfeiçoa no prazo de 03 anos
(art. 5º da Lei n. 6.840/80; art. 52 do Decreto-Lei n. 413/69 e
art. 70 do Decreto-Lei n. 57.663/66 - Lei Uniforme de Genebra
) e art. 206, § 3º, VIII, que também fixa o prazo trienal para a pretensão para haver o pagamento de título de crédito:

"Art. 206 – Prescreve:

§ 3º - Em três anos:

VIII – a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento, ressalvadas as disposições de lei especial."

E a respeito da
prescrição do direito material, vale repetir, da pretensão executiva
, o art. 802 do CPC/2015 (equivalente art. 617 do CPC/1973) dispõe que:

Art. 802.
NA EXECUÇÃO
,
o despacho que ordena a citação
,
desde que realizada em observância ao disposto no
§ 2
o
do art. 240
,
interrompe a prescrição
, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único. A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação.

Por sua vez o mencionado art. 240, §2º do CPC/2015 (equivalente ao art. 219 do CPC/1973) enuncia:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1
o
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2
o
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação,
sob pena de não se aplicar o disposto no § 1
o
.

Desse modo, conforme é a regra, cabe ao exequente, e não ao Poder Judiciário, diligenciar no sentido de providenciar a citação do executado
no prazo descrito no art. 240 do CPC/2015 (art. 219 CPC/1973)
,
caso contrário, não haverá a interrupção da prescrição
.

No caso,
o despacho que ordenou a citação foi proferido em
21/07/2017 (id nº

(id nº 9097372)
, e

a citação por edital somente ocorreu em 16/10/2020 (id nº
41431593)
,
depois de mais de 3 (três) anos do referido despacho inicial que ordenou a citação.

Realça-se que no caso
não houve a interrupção da prescrição
,
porquanto a citação sequer foi feita no prazo do art. 240 do CPC (
art. 219 do CPC/1973)
.

Logo,
como não houve interrupção da prescrição, o termo inicial do prazo prescricional de 03 anos se dá a partir da data do vencimento do título ocorrido em
10/06/2016
.

Portanto, quanto realizada a citação do executado por edital 16/10/2010, já havia operado o prazo de 03 anos.

Observa-se, assim, que a falta de citação do executado dentro do prazo prescricional não se deu por culpa do Judiciário, mas em razão de inércia credor, que não adotou medidas eficientes para a citação válida, no prazo, fato que corrobora a tese de ocorrência da prescrição do direito material.

A cerca do tema:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROCESSO EM CURSO POR MAIS DE OITO ANOS - CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO LEGAL
- NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - DESÍDIA DO AUTOR – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA
- ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO NÃO PROVIDO.
O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação ocorra dentro do prazo previsto na legislação processual.

Não se realizando a citação do réu mais de cinco anos após o ajuizamento da Ação, opera-se a prescrição.
(TJMT. Ap 124102/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 22/11/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – DECRETO-LEI Nº 167/67 C/C ART. 70 DO DECRETO N. 57.663/66 – PROCESSO EM CURSO POR MAIS DE 09 ANOS – CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO FIXADO EM LEI – AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

O prazo prescricional da pretensão executória relacionada à cédula de crédito rural é de 03 (três) anos, nos termos do artigo 60 do Decreto-Lei nº 167/67 c/c o art. 70 do Decreto n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra).

A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso. Diante disso, incide a parte final do §2º do art. 240 do CC.

(
N.U 0004848-42.2013.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 08/02/2023)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO – EXCESSIVA DEMORA NA CITAÇÃO – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – PREJUÍZO NÃO ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO – INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 240, §1°, DO CPC/15 –
RECURSO DOS RÉUS PROVIDO
–
RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO
.

Se a citação ocorrer quase cinco anos após a propositura da Ação por culpa exclusiva do autor, não se aplica ao caso o §1° do art. 240 do CPC/15
.
(N.U 0011444-24.2012.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – ILEGITIMIDADE ATIVA –
PRELIMINARES REJEITADAS
–
PRESCRIÇÃO –

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INÉRCIA DO EXEQUENTE CONFIGURADA – PRAZO TRIENAL
–
RECURSO PROVIDO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

A declaração de cessão de crédito confirma a legitimidade ativa do cessionário.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição desde que o exequente adote medidas efetivas para a citação do executado dentro do prazo previsto em Lei, que no caso da Cédula de Crédito Bancário é de 3 anos (art. 70 da Lei Uniforme de Genebra).

(N.U 0002352-58.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 13/02/2023)

Desse modo, é caso de reforma da sentença impugnada para o fim de reconhecer a prescrição da
pretensão executiva
.

Ante o exposto ,
dá-se provimento a apelação
,
para reformar a sentença impugnada, e reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executiva e

declarar a extinção da Execução Extrajudicial proposta pela
AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A,

aqui apelado
.

Inverte-se os ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023